Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte requerida em tutela cautelar antecedente contra decisão interlocutória que deferiu a realização de prova pericial técnica para verificar a regularidade dos serviços prestados, aferir eventuais falhas na execução contratual e estimar percentual de aproveitamento em caso de inexecução parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a realização de prova pericial técnica no curso de tutela cautelar antecedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis de imediato.
4. A agravante fundamentou o recurso no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de agravo contra decisões que versem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1o, do mesmo diploma legal.
5. A decisão agravada não redistribuiu o ônus da prova, tendo o juízo de origem apenas deferido a produção de prova pericial requerida pela parte autora, mantendo intacta a distribuição legal do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
6. O deferimento de perícia constitui mero ato ordinatório de instrução processual, inserido na gestão probatória do processo e sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
7. Não se vislumbra a presença de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento do recurso que autorize a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 988.
8. A realização da perícia no caso concreto não causa lesão grave e de difícil reparação à agravante, tampouco inviabiliza o prosseguimento do feito, não se verificando situação excepcional que justifique a flexibilização do rol legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O deferimento de prova pericial técnica constitui ato ordinatório de instrução processual, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A decisão que defere a realização de perícia técnica sem redistribuir o ônus da prova não é recorrível por agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. 3. Ausentes urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação, não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, §1o, e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC).